Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710927-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO contra decisão de ID 183144332, proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva; que não há necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação para remessa dos autos à Contadoria Judicial; que a decisão afronta a razoável duração do processo; que eventual acolhimento de recurso interposto pela Fazenda Pública autoriza a retomada de valores pagos indevidamente. Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Todavia, verifica-se que os autos já foram remetidos à contadoria, porquanto não interposto recurso pelo Distrito Federal, conforme certidão de ID 195790976, de modo que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora